Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-18
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.


A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 7/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.080/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 18/8/2025, concedi prisão domiciliar a GEISSIMARA ALVES DE DEUS a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas (eDoc. 181): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL


Em 8/01/2026, a defesa da apenada requereu (eDoc. 269):  

1 – A retificação dos cálculos de pena para incluir o real tempo de prisão provisória, a saber, 08/01/2023 até 08/08/2023 e, da mesma forma, levar em consideração o tempo em que a apenada teve que recolher em sua residência à noite e nos finais de semana, durante a liberdade provisória condicionada ao cumprimento dessas medidas cautelares, a saber, 09/08/2023 até 20/06/2024. 
2 - Seja oficiado a CPP de Aparecida de Goiânia-GO, bem como o juízo da 1ª Vara de Execução penal de Goiânia-GO, execução penal número 7002552-57.2025.8.09.0051, a afim de remeter o relatório de frequência dos serviços prestados naquele estabelecimento prisional, relativo a todo o período que a mesma permaneceu ali recolhida, bem como do resultado da prova do ENEM realizada pela apenada. 
3 – Por fim, sendo deferido este pedido defensivo, seja oficiado o juízo da 1ª Vara de Execução penal de Goiânia-GO, execução penal número 7002552-57.2025.8.09.0051, a fim de expedir novo relatório de execução penal, nos termos da decisão a ser proferida por este ilustre juízo.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 16/1/2026: “a) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Geissimara Alves de Deus, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 7.8.2023 e 21.6.2024 até o início do cumprimento da pena); b) pelo reconhecimento do direito de Geissimara Alves de Deus à remição de 40 dias da sua pena, em razão da aprovação em duas áreas do conhecimento do ENEM/2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais; e c) pelo reconhecimento do direito da apenada Geissimara Alves de Deus à remição de 52 dias de sua pena, em razão da atividade laboral exercida no estabelecimento prisional durante o período de 1º.7.2024 a 31.12.2024”(eDoc. 276).
GEISSIMARA ALVES DE DEUS tem  29 (vinte e nove) anos de idade foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos. Foi presa em 8/1/2023 e teve a liberdade provisória concedida em 7/8/2023. Voltou a ser presa preventivamente em 21/6/2024, prisão que foi mantida até o início do cumprimento da pena. Até o momento, cumpriu 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de pena, contabilizados os dias remidos e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena a cumprir.

É o relatório. DECIDO. 

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei n.º 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se o o período de prisão cautelar de 8/1/2023 à 7/8/2023, mas não o período em que permaneceu cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Em relação à aprovação no ENEM/2024, verifico que não há, nos autos, certidão do estabelecimento prisional atestando a aprovação nas duas disciplinas do referido exame. 
Na hipótese, a Casa de Prisão Provisória Aparecida de Goiânia,  informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no setor de serviços gerais (eDoc. 269). 
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de  julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, totalizando 158 (cento e cinquenta e oito) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º (eDoc. 269, fls.10/16).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 52 (cinquenta e dois) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, de 8/1/2023 à 7/8/2023.
    C) DETERMINO, a expedição de ofício à autoridade prisional, para que envie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, certidão acerca do aproveitamento da apenada no ENEM 2024;
    D)  HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 52 (cinquenta e dois) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividade laborativa entre os meses de julho à dezembro de 2024;
DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Goiânia. 
Publique-se.
Brasília, 18 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente